Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728607-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER LEITE DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0720866-41.2022.8.07.0003 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil e outros, indeferiu o beneficio da justiça gratuita ao agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação dos agravados, uma vez que ainda não foram citados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora